Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINTS DE STORIES DO INSTAGRAM. DISTINGUISH EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE RHC 133.430/PE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE DIFAMAR OU INJURIAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois tratando-se de queixa-crime referente aos delitos de difamação e injúria não se constata que se subsumam às hipóteses legais de cabimento da exceção constitucional. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.
2. Os “prints” de publicações feitas no “stories” da rede social Instagram prestam-se como indícios de autoria e materialidade, pois o aplicativo não adota tecnologia de encriptação para as postagens, de sorte que é possível a solicitação ao provedor do histórico de publicações do usuário, ou seja, ainda que sejam feitas modificações/supressões, estas ficarão, a princípio, registradas no provedor. Ainda, tendo em vista que as publicações (tanto nos “stories” como no “feed” do Instagram) são direcionadas aos seguidores da conta, podendo até atingir público mais abrangente caso o perfil seja público, a prova do conteúdo das publicações, ainda que não mais estejam disponíveis, poderá ser feita também mediante colheita de depoimento de testemunhas que tenham acessado as postagens, a serem analisadas pelo magistrado destinatário da prova, de acordo o princípio da íntima convicção motivada.
3. O precedente do Superior Tribunal de Justiça (RHC 133.430/PE) acerca da impossibilidade de utilização isolada de “prints” (capturas de tela) obtidos do WhatsApp Web fundamenta-se no fato de ser possível, pelos interlocutores, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes tanto pelo receptor como pelo emissor e que, diante da tecnologia de criptografia de ponta-a-ponta aplicada pela própria empresa que disponibiliza o aplicativo, não é feito o armazenamento externo do conteúdo das mensagens e histórico de edições, a fim de garantir a integridade da prova que se pretenda produzir.
4. Em se tratando de imputação de crimes contra a honra, a justa causa apta à deflagração da ação penal privada não se perfaz somente com a indicação de indícios mínimos de autoria, sendo imprescindível também que das supostas ofensas se extraia o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
5. Em regra, o ânimo (elemento subjetivo) do agente deve ser examinado no mérito da ação penal, excepcionalmente, quando flagrantemente ausente o dolo específico de lesar a honra alheia, a análise do dolo específico deve ser feita prontamente, obstando a tramitação da lide.
6. Não se vislumbra, por parte da recorrida, o dolo de depreciar a honra do recorrente, mas tão somente de alertar outras mulheres, com o intuito de protegê-las de situação abusiva e violenta que ela própria, aparentemente, vivenciou, como indicado pela cópia da comunicação de ocorrência policial registrada por ela em Porto Seguro/BA, acostada pelo recorrente aos autos, notadamente em razão da notícia por ela recebida de que o recorrente teria agredido outra namorada, o que encontra conformidade com o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por outra mulher perante a primeira instância deste Tribunal de Justiça.
7. Recurso desprovido.